Tribunal: TJBA
Processo: 8058974-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058974-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO DA SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO

AGRAVADO: CLAUDIONOR ANTONIO SA BARRETO

Advogado(s)
:
JEANE CLAUDIA SILVA NASCIMENTO, JOSE PINTO DA SILVA NETO

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BEM ADQUIRIDO APÓS O FALECIMENTO DA
DE CUJUS
. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. ART. 1.994, DO CÓDIGO CIVIL. SONEGAÇÃO DE BENS. DISCUSSÃO QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8058974-39.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CLAUDIO DA SILVA BARRETO
e como agravado
CLAUDIONOR ANTONIO SÁ BARRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator